Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015053-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 739.061.071-91 (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO QUE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PEDIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA
-
MATÉRIA NÃO ANALISADA - OMISSÃO VERIFICADA -

LIVRAMENTO CONDICIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - CONDIÇÕES PESSOAIS DA AGRAVADA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
OMISSÃO SUPRIMIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO - LIVRAMENTO CONDICIONAL MANTIDO - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITO INTEGRATIVO.

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que cabe ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência. (AgRg no AREsp nº 1.471.125/MG; AgRg no REsp nº 1.819.736/MG; AgRg no AREsp nº 1.237.581/MS; AgRg no REsp nº 1.802.099/MG; AgRg no REsp nº 1.818.339/MG; AgRg no REsp nº 1.790.637/ES; AgRg no HC 493.043/MG; AgRg no REsp 1828477/MG)

A concessão do
benefício [livramento condicional] pelo Juízo da Execução Penal atende o seu
“dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu”
(STJ, EREsp 1738968/MG), motivo pelo qual deve ser preservado.

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(TJMT, ED nº 32130/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1015053-26.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ 413) COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO: LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTERIO PÚPLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal NU 1015053-26.2020.8.11.0000, interposto pelo embargante contra decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU

0003440-04.2015.811.0064), que concedeu livramento condicional à agravada LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS decorrente de condenações por tentativa de roubo majorada pelo emprego de arma e tráfico de drogas, a pena unificada de 9 (nove) anos de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 36188475).

A 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta omissão por não ter sido considerado que a
“reincidência específica em relação ao crime de tráfico de drogas foi expressamente reconhecida na sentença condenatória”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 55254452).

A embargada pugna pela improcedência do recurso (ID 57230964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal NU 1015053-26.2020.8.11.0000, esta e. Primeira Câmara Criminal manteve o livramento condicional deferido pelo Juízo da Execução Penal, nos seguintes termos:

“[...] O livramento condicional poderá ser deferido ao reeducando quando presentes os requisitos do art. 83, do CP, in verbis: [...]

‘V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado
não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)’

No caso, as condenações por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca e tráfico de drogas [com trânsito em julgado] não caracterizam reincidência específica, sobretudo porque o roubo passou a ser considerado crime hediondo, após o advento da Lei nº 13.964/2019 [‘Pacote Anticrime’], quando majorado pela restrição de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), cometido mediante ‘emprego de arma de fogo’ (art. 157, § 2º-A, I), “arma de fogo de uso proibido ou restrito” (art. 157, § 2º-B) ou resulta lesão corporal grave e/ou morte (art. 157, § 3º). (Lei 8.072/90, art. 1º, II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Se inexistem duas condenações definitivas por crimes hediondos e/ou equiparados,

a agravada não pode ser considerada reincidente específica para fins de concessão do benefício
.

Destaca-se lição do i. Prof. Damásio de Jesus:

‘Há reincidência específica, para efeito da disposição, quando o sujeito, já tendo sido irrecorrivelmente condenado por qualquer um dos delitos relacionados, vem novamente a cometer um deles, observando o art. 64, I, do CP. Exemplos: tráfico de drogas e estupro; latrocínio e latrocínio; latrocínio e tortura; terrorismo e extorsão mediante sequestro etc.’ (Reincidência Específica e Livramento Condicional. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out.2001. Disponível em: www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm - acesso em 28.7.2020 - grifado).”
(ID 36889451 - grifado)

Realmente, o fato de que a reincidência específica havia sido reconhecida, na sentença condenatória referente ao tráfico de drogas
(Código 34715/Comarca Água Boa - SEEU NU

0003440-04.2015.811.0064), não foi apreciado no referido acórdão
.

Dito isso, passa-se à análise dessa matéria.

O Juízo da Execução Penal [
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis]
deferiu o livramento condicional, à agravada, por entender que se encontram
“preenchidos os requisitos legais
” (CP, art. 83), dentre os quais não ser ela reincidente específica.

A agravada não possui duas condenações definitivas por
crimes hediondos e/ou equiparados, conforme apreciado no acórdão impugnado (ID 36889451).

De toda sorte, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que cabe ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência (AgRg no AREsp nº 1.471.125/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 29.8.2019; AgRg no REsp nº 1.819.736/MG, Relator: Min. Jorge Mussi - 13.8.2019; AgRg no AREsp nº 1.237.581/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.8.2018; AgRg no REsp nº 1.802.099/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 5.8.2019; AgRg no REsp nº 1.818.339/MG - Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2019; AgRg no REsp nº 1.790.637/ES, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.5.2019;

AgRg no HC 493.043/MG, Relator: Min.ª Laurita Vaz - 19.8.2019; AgRg no REsp 1828477/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019).

Nesse quadro, o benefício concedido pelo Juízo da Execução Penal atende o
“dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu”
(STJ, EREsp 1738968/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz -17.12.2019), motivo pelo qual deve ser preservado.

Assim sendo, estes aclaratórios merecem ser providos, todavia, sem efeito modificativo do acórdão impugnado, visto que há de ser mantido o livramento condicional (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1587355/GO - Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020).

Para o caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão relativa ao reconhecimento da reincidência específica na sentença, com efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020